Tribunal: TJES
Processo: 5000243-37.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-37.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: WILHAN RANLOW CEGLIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000243-37.2023.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e WILHAN RANLOW CEGLIA

RECORRIDA: WILHAN RANLOW CEGLIA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela EDP no Id. 7655035. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Wilhan Ranlow, id. 7655045.

Recurso Inominado interposto pelo Sr. Wilhan Ranlow no Id. 7655038. Contrarrazões não apresentadas pela EDP, apesar da recorrida ter sido devidamente intimada.

Registra-se que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id’s. 7655035 e 7655038), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo ao recorrente Wilhan Ranlow os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7654826), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“
Isso posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE dos pedidos do Autor, para declarar a nulidade do débito decorrente da inspeção TOI n.º 3442191, no valor de R$ 4.705,61, bem como para desconstituir o acordo – Termo de Confissão de Dívida TCD 8900496540 e seus acessórios. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.
do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação material e moral, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, que não acompanhou a inspeção, gerando uma cobrança no valor de R$ 5.234,67. Aduz que realizou acordo em 12 parcelas cujo pagamento da última parcela foi em 21/07/2021. Requereu a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI , a inexigibilidade do débito, devolução em dobro do valor pago, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de primeiro grau entendeu pela irregularidade da lavratura do TOI, vez que se deu de forma unilateral, sem as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como entendeu pela improcedência dos demais pedidos.

A recorrente EDP, em suas razões recursais, argui a incompetência do Juizado face a necessidade de prova pericial, no mérito pleiteia a reforma da r. sentença alegando a legalidade do TOI, postulando ao final pela reforma da r. sentença.

O Recorrente Wilhan Ranlow em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a comprovação do dano material, bem como a devida devolução do valor pago em dobro, além de necessidade de reforma para condenação em reparação moral.

Preliminar:

- Necessidade de Perícia:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

MÉRITO

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

- Recurso EDP:

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, pois ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade no medidor por intervenção de terceiro, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições da Resolução 414/2010 da ANEEL ( legislação vigente à época) e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença do consumidor, visto que não há assinatura do mesmo no TOI (Id. 7654820), tampouco
a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo,
o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do TOI 3442191, bem como a inexistência dos débitos decorrentes do mesmo.

- Recurso de Wilhan Ranlow Ceglia
:

No que tange ao recurso apresentado pelo SR. Wilhan, verifico dos autos que apesar de informar que realizou parcelamento e que o pagou, não há nos autos comprovação do pagamento, ônus que incumbiria ao autor/ ora recorrente ( artigo 373, I, CPC), ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, tendo em vista que seria possível ao autor, por seus próprios meios juntar aos autos os comprovantes de pagamento dos valores alegados, o que não ocorreu, se desincumbindo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença quanto a improcedência da devolução em dobro do valor supostamente pago.

No que se refere a reparação moral,
verifica-se que
o caso em apreço não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, posto que, em que pese o procedimento adotado pela recorrida ser indevido, o recorrente também não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos, aqui extrapatrimoniais, sofridos.

Desta forma, os fatos descritos na presente demanda, destituídos de qualquer comprovação, não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento à pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata o infortúnio de ser indevidamente cobrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente Wilhan Ranlow Ceglia ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator por considerar que não há elementos que indiquem falha na prestação de serviço.

Na realidade, o que se extrai dos autos é que após a inspeção questionada houve aumento considerável no consumo o que informa a possibilidade de cobrança, pela concessionária de serviço público, daquilo que deixou de ser faturado.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso das partes e conferir provimento ao recurso da EDP para julgar improcedente o pedido inicial. No que se refere ao pedido contraposto, tenho que deve ser objeto de pedido em ação própria. Quanto ao recurso do autor, v
oto por negar provimento com a condenação em custas e honorários na proporção de 20% sobre o valor da causa.